Tribunal: TJMT
Processo: 0001870-87.1994.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0001870-87.1994.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[RUBENS MAURO MARTINS DA CRUZ - CPF: 175.800.051-15 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), ERMELINDA CLAUDIA BASTOS DA CRUZ - CPF: 393.805.991-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL,
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E EXMO SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa a parcelas remanescentes de pensão mensal decorrente de responsabilidade civil do Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se houve prescrição da pretensão executória das parcelas remanescentes e da implantação de pensão em folha de pagamento;

(
ii
) se o reconhecimento da prescrição é compatível com a natureza alimentar da verba em questão.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau baseou-se em premissa equivocada, ao interpretar que o título executivo determinava o pagamento integral das parcelas de pensão em única oportunidade. A obrigação expressa no
título judicial refere-se ao pagamento mensal das prestações vincendas.

4. A verba de natureza alimentar, como a pensão mensal, possui caráter imprescritível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em hipóteses análogas envolvendo relações de trato sucessivo.

5. A prescrição quinquenal não se aplica ao caso, diante do início tempestivo do cumprimento de sentença e do caráter continuado da obrigação.

6. Determina-se a imediata implementação da pensão mensal em folha de pagamento do Estado, bem como o pagamento das parcelas vencidas de uma só vez.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "
É imprescritível o direito à execução de parcelas vincendas de pensão mensal de natureza alimentar, oriunda de título judicial que reconheceu a responsabilidade civil do Estado
."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.269.726/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
20/3/2019.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL”
interposto porRUBENS MAURO MARTINS DA CRUZ e ERMELINDA CLAUDIA BASTOS DA CRUZ

contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney
Gaíva
, que, nos autos da
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
n.º0001870-87.1994.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda
Publica
da Comarca de Cuiabá, MT, declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 229302190):

“Vistos,

Assim como outras ações digitalizadas e inseridas no sistema
Pje
, a presente ação foi migrada com páginas que não seguem a ordem cronológica dos fatos, o que dificulta sobremaneira a análise da ação. Sendo assim passo a relatar, brevemente, o trâmite processual.

Cuidava-se na origem de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais movida por Rubens Mauro Martins da Cruz e Ermelinda Claudia da Cruz; e Rita Cristina Bastos da Cruz em face do Estado de Mato Grosso, conforme Inicial de Id. 79393038 - Pág. 1/68.

A Inicial foi recebida há mais de vinte anos em 09 de março de 1994 conforme id. 79393038 - Pág. 71; a contestação foi juntada ao id. 79393038 - Pág. 81/85.

Em 08 de agosto de 2005 foi proferida sentença de mérito julgando parcialmente procedente a ação, conforme id. 79393038 - Pág. 134/141. Na ocasião o Estado de Mato Grosso foi condenado a: 1) pagar 1/3 do salário-mínimo
mensal, desde o acidente até o dia em que a vítima completaria 25 anos; 2) pagar 600 salários-mínimos em favor dos genitores do falecido a título de danos morais; 3) pagar 600 salários-mínimos à requerente Rita Cristina Bastos a título de danos morais; e 4) R$ 10.000,00 a título de honorários sucumbenciais.
Restou consignado que as pensões atrasadas seriam pagas de uma vez, pelo salário-mínimo do mês de pagamentos.

Houve apelação por parte do requerido, com apresentação de contrarrazões pelos requerentes. Ainda foi interposto recurso adesivo pelos requerentes.

O Tribunal reformou parcialmente a sentença proferida por esse Juízo para determinar que a pensão fosse paga até a data em que o falecido completasse 65 anos de idade, conforme acórdão de id. 79393038 - Pág. 212/213.

Em 11 de setembro de 1996, veja-se, apenas dois anos após o ajuizamento da ação, foi dado início ao cumprimento do julgado, conforme peça de id. 79393038 - Pág. 220. Naquela ocasião foi pleiteado o pagamento dos danos morais aos genitores e à filha menor, o valor das pensões até o mês de setembro daquele ano de 1996 e a verba honorária.

Recebido o cumprimento de sentença conforme despacho de id. 79393038 - Pág. 229.

Com o trânsito em julgado dos Embargos à Execução interposto pelo Estado, em 22 de abril de 1999 esse Juízo determinou que os cálculos fossem atualizados (id. 79393038 - Pág. 237). Assim, a contadoria atualizou a verba conforme pleiteada no cumprimento do julgado cujo cálculo foi acostado ao id. 79393038 - Pág. 238 indicando o valor de R$ 242.095,44.

Intimado o executado não se opôs aos cálculos conforme manifestação de id. 79393038 - Pág. 246.

Posteriormente o executado manifestou discordância, alegando excesso em execução conforme id. 79393039 - Pág. 10.

Precatório requisitório expedido em 03 de fevereiro de 2000 no valor de R$ 242.095,44 conforme id. 79393039 - Pág. 15.

Em 20 de setembro de 2007 os exequentes manifestaram nos autos pleiteando a expedição de precatório complementar eis que
haviam
pensões vencidas. Para tanto requereu o pagamento dos valores relativos a outubro de 1996 até outubro de 2007. Quanto
as prestações vincendas pleiteou
que o executado fosse intimado a implementar o pagamento mensal, em folha de pagamento (id. 79393039 - Pág. 25/27).

Intimado o executado alegou que não há possibilidade de expedição de precatório complementar, pois há óbice na própria constituição, conforme art. 100, §4º. Ainda, aventou que as pensões do período de outubro de 1996 a outubro de 2002 estariam prescritas sendo elas as (id. 79393039 - Pág. 42/45).

Conforme decisão de id. 79393039 – pág. 95, em 11 de novembro de 2013 esse Juízo homologou o cálculo apresentado pela contadoria de id. 79393039 – pág. 91/94, o qual compreendia os valores das pensões relativos ao período de outubro de 1996 a fevereiro de 2009.

Intimado o executado permaneceu inerte (id. 79393039 – pág. 122) motivo pelo qual em dezembro de 2013 foi determinado que se expedisse o competente precatório complementar (id. 79393039 – pág. 123).

Adveio a certidão de id. 79393039 – pág. 124 que mencionou a impossibilidade de expedição de ofício requisitório complementar, eis que o precatório anterior já se encontrava quitado e mais, questionou o procedimento adotado pelo exequente entendendo que em verdade se tratava de novo pedido de cumprimento de sentença.

O exequente apresentou Embargos de Declaração quanto ao despacho desse Juízo que determinava a adequação de seu pedido de cumprimento complementar, conforme peça de id. 79393039 – pág. 128/137.

Após a manifestação do executado esse Juízo julgou negou provimento aos embargos por entender que incabível, eis que se tratava de despacho de mero expediente.

Novamente os exequentes embargaram e esse Juízo entendeu novamente pela improcedência, mantendo a determinação para que os credores procedessem com a adequação do pedido de cumprimento de sentença (id. 79393039 – pág. 160).

Assim o exequente juntou pedido de cumprimento de sentença de id. 79393039 – pág. 161/162 o qual foi impugnado pelo executado na peça de id. 79393039 – pág. 168/174 datada de 29 de novembro de 2017.

Desde a celeuma se arrasta sem definição, sendo determinada vistas as partes por diversas vezes, contudo sem adentrar ao mérito do pedido, embora a exequente tenha manifestado nos autos reiteradamente.

Por ordem desse Juízo datada de 30 de novembro de 2023 foi determinado que se procedesse com a juntada do precatório expedido e a data de seu pagamento.

Após os autos tornaram conclusos.

É o relato. Fundamento e decido.

O cerne da questão gira em torno da prescrição para execução da sentença transitado em julgado, porém, relativamente aos pagamentos não contemplados quando do cumprimento do primeiro pedido de execução.

Aqui há que se ressaltar um fato primordial ao qual o causídico não se atentou quando do primeiro pedido.

Restou consignado em sentença que o valor da pensão seria pago de uma única vez. Não há, seja na sentença, seja no acórdão, determinação para inclusão da pensão de 1/3 do
salário mínimo
em folha de pagamento, ou seja, não existe obrigação de fazer, apenas de pagar.

Assim sendo os cálculos deveriam ter contemplado todo o período relativo à pensão, até o momento em que o falecido completaria 65 anos de idade.

Todavia, por equívoco, quando do cumprimento do julgado executou-se tão somente uma ínfima parcela, conforme peça de id. 79393038 - Pág. 220. Naquela ocasião foi pleiteado o pagamento dos danos morais aos genitores e à filha menor, dos honorários e; como dito no relatório, o valor das pensões até o mês de setembro daquele ano de 1996.

Insistiu-se por todo esse tempo na implantação mensal do benefício,
obrigação não determinada nos autos.

Sendo assim a questão que resta definir é se ocorreu ou não prescrição para o cumprimento do julgado relativamente às parcelas não pagas, que deveriam ser objeto de execução de uma única vez tomando por base o
salário mínimo
vigente à época do pagamento.

De acordo com a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o prazo de prescrição da pretensão executória flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória e que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910 /32 deve ser, em regra, aplicada a todas e quaisquer ações intentadas contra a Fazenda Pública, inclusive as indenizatórias, como é o caso dos autos.

O objetivo do instituto da prescrição é estabilizar relações jurídicas perpetradas no tempo, penalizando o credor que deixa de exercer seu direito em face do devedor, extinguindo, por conseguinte, a possibilidade do primeiro de exercer sua pretensão em Juízo. Trata-se de um tipo de sanção imposta ao autor que, por sua negligência, deixa de impulsionar o feito como lhe competia, salvo se a demora não puder ser atribuída ao mesmo.

Assim sendo temos que infelizmente e por erro cometido unicamente pelo exequente ao não incluir o valor
correto da pensão (que seria quitada de uma única vez), prescreveu o direito a execução do julgado eis que o novo pedido foi requerido em 2007, ou seja, mais de dez anos após o trânsito em julgado da ação.

Logo, é evidente que se consumou a prescrição da execução da sentença deste processo. Posto isso, reconheço e declaro a prescrição da pretensão executiva relativa e, de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 924, V, do CPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 29 de maio de 2024.

Francisco Ney
Gaíva

Juiz(a) de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que cabe a“este e. Tribunal decidir se a sentença extintiva na execução
está
correta ao dizer que o julgado de conhecimento consta pagamento em parcela única ou os pagamentos mensais deveriam ter sido implementados na folha de pagamento do Governo do Estado como parcela Vincendas conforme os Recorrentes ao longo de quase 30 anos fizeram crer, pelo subscritor que nos antecedeu neste feito.”

Ao final, requer a imediata implementação salarial da pensão de 1/3 sobre o salário-mínimo e o pagamento dos valores retroativos por meio da expedição de precatório (ID. 229302192).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 229302196).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 232521660).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-sede RECURSO DE APELAÇÃO, interpostopor RUBENS MAURO MARTINS DA CRUZ e ERMELINDA CLAUDIA BASTOS DA CRUZ contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, declarou a prescrição da pretensão executiva e, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Da
analise
do processado, verifica-se que a parte apelante e RITA CRISTINA BASTOS DA CRUZ ajuizaram, em
08.03.1994,
a
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público em indenização por dano material e moral em decorrência do óbito do menor R.M.B.C. e das sequelas permanentes deixadas na menor, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 03.09.1993.

Em
08.08.1995,
proferida sentença pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Vidal, lotado à época na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que:“JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido de Reparação de Dano, e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar 1/3 do
salario
mínimo mensal, desde o acidente até o dia em que a vítima completaria 25 anos.
Pagará ainda 600 (seiscentos)
salários mínimos
em favor de Rubens Mauro Martins da Cruz e Ermelinda Claudia da Cruz a título de dano moral. Pelo dano moral ainda, pagará a Rita Cristina Bastos da Cruz, 600 (seiscentos)
salários mínimos
, pelos traumas, lesões sofridas em decorrência do acidente que vitimou o seu irmão. Pagará os juros de mora simples desde a citação.
As pensões atrasadas serão pagas de uma vez, pelo salário do mês de pagamento.”
(grifei).

Interposto recurso de apelação e adesivo, bem como sujeita ao reexame necessário,
a sentença foi retificada
, conforme ementa que transcrevo:

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA PROCEDIDO COM RETIFICAÇÃO PARCIAL DO PROVIMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Responde a entidade estatal por atos de seus agentes que causarem danos a outrem.

2 – É
ressarcível
o dano moral cumulativamente com o material.

3 – A duração da pensão em princípio deve ser fixada até a data na qual a vítima completaria 65 anos de idade, não se podendo presumir que aos 25 ela se consorciaria e deixaria de coadjuvar os pais.

Sendo assim, provido, em parte, o recurso adesivo interposto pelos autores, para fixar a duração do pensionamento até a data em que a
vitima
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
com trânsito em julgado no dia 24.08.1996.

Em
11.09.1996,
teve início o cumprimento da sentença, e naquela ocasião, solicitando o pagamento dos danos morais devido aos genitores e à filha menor, do valor referente às pensões atrasadas até 09/1996, ou seja, 36 (trinta e seis parcelas) e da verba honorária.

Na sequência, em 03.02.2000, expedido o precatório de n.º 52/99, no valor de
R$ 242.095,44 (duzentos e quarenta e dois mil e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Na data de
20.09.2007,
os exequentes manifestaram nos autos pleiteando a expedição de precatório complementar, das parcelas vencidas (de outubro de 1996 até outubro de 2007) e, em relação às vincendas, que o executado fosse intimado a implementar o pagamento mensal da pensão, em folha de pagamento.

Igualmente, nos dias 14.06.2017, 13.06.2019 e 15.05.2024, a parte apelante reitera o pagamento do saldo remanescente (01.10.1996 até 03.06.2046) e a inclusão da pensão na folha de pagamento do Estado.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
29.05.2024
, que julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O debate neste recurso está
adstrito
à implementação ou não do prazo
prescrional
quinquenal relativo à pretensão de cobrança do saldo remanescente do débito, relativo às parcelas posteriores ao trânsito em julgado da sentença condenatória e da expedição do precatório.

Com efeito, pela Fazenda Pública não há negativa acerca da existência de valor
impago
no período referido,
sendo ponto de debate apenas a questão acerca da prescrição da pretensão de cobrança do valor apontado,
referente ao período posterior ao trânsito em julgado até a efetiva implantação da pensão.

É certo que a execução prescreve no tempo da ação, conforme enunciado na Súmula 150, do STF, sendo que as ações movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, nos termos do artigo 1.º, do Decreto n.º 20.910/32.

Cumpre destacar que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram.

Dessa forma, em se tratando de título judicial constituído contra a Fazenda Pública, a pretensão executiva prescreve no referido prazo, contando-se do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento.

Pertinente esclarecer que a determinação de precatório complementar não consiste em nova pretensão executória, mas, em regra, na continuidade da execução original.
No entanto, a hipótese versa sobre preclusão consumativa da execução.

Como cediço, é cabível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de (i) não pagamento encargos moratórios supervenientes à data do cálculo do precatório original, incidentes no período
entre a elaboração dos cálculos e o seu efetivo pagamento, por ser matéria de ordem pública; e (
ii
) para correção de mero erro material do cálculo do precatório.

Todavia, no presente caso,o pleito do exequente se consubstancia em verdadeira alteração da pretensão executória, com a inclusão de nova obrigação (isto é, a implantação mensal do benefício),o que encontra óbice na preclusão consumativa.

Como dantes mencionado, opedido de execução das parcelas remanescentes e da implantação da pensão ocorreu apenas no dia
20.09.2007.

Cumpria a parte exequente ter veiculado pedido de execução com a inclusão de todas as parcelas devidas, sendo vedada sua alteração quando já transcorrido o prazo da prescrição, sob pena de ofensa a segurança das decisões judiciais, comprometendo a celeridade e efetividade dos atos processuais.

Logo, a parte credora optou por aguardar silente o pagamento do precatório pelo valor da execução de sentença proposta inicialmente.

Além disso, como bem pontuou o magistrado sentenciante,“(...) temos que infelizmente e por erro cometido unicamente pelo exequente ao não incluir o valor correto da pensão (que seria quitada de uma única vez), prescreveu o direito a execução do julgado eis que o novo pedido foi requerido em 2007, ou seja, mais de dez anos após o trânsito em julgado da ação.”

Assim, diante da inércia da parte em promover os atos que lhe competiam, cabível reconhecer a prescrição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PARCELAS INADIMPLIDAS ENTRE O TRÂNSITO E JULGADO E A IMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO
INTEGRAL. PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. A execução foi proposta em 18/08/98, com base em cálculo relativo às parcelas devidas até o trânsito em julgado, sendo expedido o precatório em 08/10/1999. Em novembro de 2001, bem como em março e abril de 2002 insurgiu-se a exequente quanto à falta de pagamento relativo à integralidade da pensão e postulou o pagamento das parcelas vencidas, o que restou afastado, sob o fundamento de que estas deveriam ser postuladas administrativamente, pela via própria, conforme decisão publicada no
DJe
em 10/04/2002 (fl. 132). Reiterado o pedido, foi mantida a decisão anterior.
Portanto, o pedido de pagamento de parcelas posteriores ao trânsito, protocolizado em abril de 2013, encontra-se precluso. Ademais, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram. Exegese do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Preclusão e prescrição reconhecida.
RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067593434, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Kraemer
, Julgado em 24/05/
2016)(
grifei)

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao vertente
recurso, para manter a sentença integralmente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por
Rubens Mauro Martins da Cruz
e
Ermelinda Claudia Bastos da Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do cumprimento de sentença prolatada no bojo da Ação de Reparação Por Danos Materiais e Morais proposta pelos particulares em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o feito.

Em suas curtas razões recursais, aduzem os apelantes, em suma, que a parte apelante argumenta que cabe a “
este e. Tribunal decidir se a sentença extintiva na execução está correta ao dizer que, se no teor do julgado de conhecimento consta pagamento em parcela única, ou mediante pagamentos mensais, os quais deveriam ter sido implementados na folha de pagamento do Governo do Estado como parcela Vincendas
”.

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da sentença extintiva, para que seja determinada a imediata implementação salarial da pensão de 1/3 sobre o salário-mínimo e o pagamento dos valores retroativos por meio da expedição de precatório complementar (Id. 229302192).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 229302196).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
,votou no sentido de
negar
provimento ao recurso de apelação interposto pelos particulares, de modo a manter a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória tendo por base sentença transitada em julgado, relativamente aos créditos remanescentes não contemplados quando da expedição do primeiro precatório.

Para alicerçar seu julgado, a ilustre relatora, fundamentou suas razões de decidir com base na Súmula 150 do STF, cujo teor estabelece “
que a execução prescreve no mesmo prazo previsto para o ajuizamento da ação
”.

Pontuou ainda, que como as ações movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, nos termos do artigo 1.º, do Decreto n.º 20.910/32, a pretensão executória estaria fulminada pela mácula prescricional, eis que, o pedido de execução das parcelas remanescentes e da implantação da pensão, apenas ocorreu no dia
20.09.2007
, mais de 10 (dez) anos do trânsito em julgado da ação, o qual se deu em
24.08.1996
.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já, com a devida vênia, que apresentarei
voto divergente
do proferido pela
Exma. Desa. Relatora. Maria Aparecida Ferreira Fago
, para
DAR
provimento ao recurso de apelação agravo interno interposto por
Rubens Mauro Martins da Cruz
e
Ermelinda Claudia Bastos da Cruz
, e consequentemente reformar a sentença que reconheceu a prescrição da execução com base em título executivo judicial em desfavor da Fazenda Pública.

Ressai dos autos, que Rubens Mauro Martins da Cruz e Ermelinda Claudia Bastos da Cruz, propuseram, em 07.03.1994, Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de indenização por danos morais e pensionamento mensal pela morte do seu filho
Racksandro
Mauro Bastos da Cruz, com 12 anos de idade à época.

Em
08.08.1995
, fora proferida sentença para julgar parcialmente procedente a demanda.

Posteriormente, já em grau recursal, houve provimento parcial do recurso adesivo interposto pelos autores, para fixar a duração do pensionamento até a data em que a vítima hipoteticamente completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade, com
trânsito em julgado no dia
24.08.1996
.

Em
11.09.1996
, teve início o cumprimento da sentença, e naquela ocasião, solicitado o pagamento dos
danos morais
devido aos genitores,
do valor referente às
pensões atrasadas até 09/1996
, ou seja, 36 (trinta e seis parcelas) e da verba honorária.

Na sequência, em
03.02.2000
, expedido o precatório de n.º 52/99, no valor de R$ 242.095,44 (duzentos e quarenta e dois mil e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Na data de
20.09.2007
, os exequentes manifestaram nos autos pleiteando a expedição de precatório complementar, das parcelas
vencidas
(de outubro de 1996 até outubro de 2007) e, em relação
às vincendas
, que o executado fosse intimado a implementar o pagamento mensal da pensão, em folha de pagamento.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
29.05.2024
, que julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC.

Ao reconhecer a prescrição da pretensão executória da sentença transitado em julgado, relativamente aos pagamentos não contemplados quando do cumprimento do primeiro pedido de execução, o juiz condutor do feito, consignou que o valor da pensão deveria ser “
pago de uma só vez
”, não havendo no título executivo, “
determinação de inclusão de pensão em folha de pagamento
”.

Sublinhou que a obrigação contida na decisão transitada em julgado, seria de pagar e não de fazer; logo, o pleito do recorrente, estaria consubstanciado em “
obrigação não determinada nos autos
”.

Tendo em mente a prescrição quinquenal previstas no Decreto 20.910/32, arrematou que, “
por erro cometido unicamente pelo exequente ao não incluir o valor correto da pensão (que seria quitada de uma única vez), prescreveu o direito a execução do julgado eis que o novo pedido foi requerido em 2007, ou seja, mais de dez anos após o trânsito em julgado da ação
”.

Ocorre, todavia, que a decisão prolatada pelo juízo condutor da fase de cumprimento de sentença, está
debruçada sob premissa equivocada.

Isso porque
,
não há

na sentença, tampouco no acórdão, determinação para que
a
totalidade

do pensionamento
em favor dos genitores, fosse pago de uma só vez.

Vale dizer, apenas existe tal ordem no que se refere às
pensões vencidas
, a qual fora consignada da seguinte forma:

“As pensões atrasadas serão pagas de uma vez, pelo salário do mês de pagamento
”.

Para que não pairem dúvidas, colaciono no ponto de interesse, a integralidade do dispositivo da sentença em questão:

“
Isto posto, julgo em parte procedente o pedido de reparação de dano, e condeno o Estado de Mato Grosso a pagar 1/3 salário-mínimo mensal, desde o acidente até o dia em que a vítima completaria 25 anos. Pagará ainda 600 (seiscentos) salários-mínimos em favor de Rubens Mauro Martins da Cruz e Ermelinda Claudia da Cruz a título de dano moral. Pelo dano moral ainda, pagará a Rita Cristina Bastos da Cruz, 600 (seiscentos) salários
minimos
, pelos traumas, lesões sofridas em decorrência do acidente que vitimou o seu irmão. Pagará os juros de mora simples desde a citação.
As pensões atrasadas serão pagas de uma vez, pelo salário do mês de pagamento
”.

O acórdão, por sua vez, conforme já dito, apenas ordenou que o pensionamento se estendesse até a data em que a vítima completasse 65
(sessenta e cinco anos), mantendo inalterado os demais comandos firmados pelo juízo
a quo
:

Vejamos a ementa do julgado colegiado:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA PROCEDIDO COM RETIFICAÇÃO PARCIAL DO PROVIMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Responde a entidade estatal por atos de seus agentes que causarem danos a outrem.

2 – É
ressarcível
o dano moral cumulativamente com o material.

3 – A duração da pensão em princípio deve ser fixada
até a data na qual a vítima completaria 65 anos de idade
, não se podendo presumir que aos 25 ela se consorciaria e deixaria de coadjuvar os pais.

Desse modo, forçoso concluir que, no tocante às
prestações vincendas
, o título executivo judicial possui o comando expresso, de clareza solar, no sentido de condenar
“o Estado de Mato Grosso a pagar 1/3 salário-mínimo mensal, desde o acidente até o dia em que a vítima completaria 65 anos”.

A meu juízo, o pleito de implantação de pensão mensal em folha de pagamento do Estado de Mato Grosso, apenas tenta concretizar no
mundo real o que fora disposto no título executivo judicial; logo incabível o acolhimento da tese de que os exequentes, ora apelantes, pretendem alterar o comando do título executivo judicial.

Igualmente, penso que os exequentes, ora apelantes, já deveriam estar recebendo as parcelas vincendas em folha de pagamento Estadual, desde o segundo pleito de expedição de precatório complementar, o qual fora realizado em
20.09.2007.

Pensar de forma diversa, data vênia, seria o mesmo que premiar o Ente Federativo com o
não pagamento de quaisquer parcelas devidas no futuro.

Já sob outra perspectiva, não há que se falar em incidência da prescrição quinquenal no caso concreto, já que, tendo em conta a data do trânsito em julgado, o qual se deu no dia de
24.08.1996
, nota-se que os apelantes rapidamente promoveram o cumprimento de sentença poucos meses depois, mais precisamente em
11.09.1996
.

Não bastasse isso, registro que entendo pela
imprescritibilidade
da concessão do pensionamento em razão da natureza alimentar da verba em questão.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Primeira Seção, em 13/3/2019, no julgamento do
EREsp
1.269.726/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
20/3/2019, consolidou o entendimento de que “
o pedido de concessão do benefício de
pensão por morte
deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades
de caráter alimentar
, razão pela qual”
deve ser considerado
“um
benefício imprescritível
”.

O aludido julgado restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 18, § 3º, DA LEI N. 12.153/2009.
PENSÃO POR MORTE
.
PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. PRECEDENTE FIRMADO PELA PRIMEIRA

SEÇÃO NO JULGAMENTO DO
EREsp
1.269.726/MG. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DESPROVIDO.

(...)

3. A controvérsia presente nesse incidente de uniformização refere-se à ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor público. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Primeira Seção, em 13/3/2019, no julgamento do
EREsp
1.269.726/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
20/3/2019, consolidou o entendimento de que "
o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível
".

(PUIL n. 169/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.)

Assim também, demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE A HERDEIRO FILHO QUE APRESENTA QUADRO DE EPILEPSIA E RETARDO MENTAL – BENEFICIÁRIO QUE JÁ RECEBIA PENSÃO
ALIMENTÍCIA DO SEU GENITOR, QUANDO EM VIDA DESTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA –
DIREITO IMPRESCRITÍVEL – NATUREZA ALIMENTAR QUE JUSTIFICA O RECEBIMENTO PELA PARTE BENEFICIÁRIA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(...)

Pode-se afirmar que o benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende
necessidades de caráter alimentar
, razão pela qual se consolida o entendimento segundo o qual a obtenção do benefício é imprescritível, (...)
sendo inadmissível a imposição de prazo para proteção judicial que lhe é devida pelo estado
.

(Agravo de Instrumento nº 201900824519 nº único 0007721-69.2019.8.25.0000 - 2ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 17/09/2019) (TJ-SE - AI: 00077216920198250000, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 17/09/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, tendo em vista a inexistência de mácula prescricional no caso concreto, a reforma da decisão que declarou a extinção da fase de cumprimento de sentença, é medida de rigor.

Com essas considerações, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelos particulares, para afastar o reconhecimento do fenômeno da prescrição, e consequentemente, determinar o pagamento das parcelas vencidas
de uma só vez, além de ordenar a imediata implementação da pensão mensal em folha de pagamento do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Excelentíssimos Desembargadores,

Inicio
com as devidas homenagens ao bem fundamentado voto da ilustre Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que abordou com rigor técnico as normas sobre prescrição aplicáveis às execuções contra a Fazenda Pública. Sua Excelência examinou criteriosamente a aplicação da Súmula 150 do STF e do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, fundamentos clássicos que impõem a prescrição quinquenal às ações movidas contra a Fazenda, e construiu sua posição com base em sólida interpretação da legislação e da jurisprudência pertinentes.

Contudo, permito-me divergir neste caso específico, acompanhando o voto do eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, por se tratar de uma questão jurídica que exige sensibilidade diante da natureza
alimentar do direito em discussão. Esta demanda diz respeito ao cumprimento de uma sentença que garantiu aos apelantes o direito a uma pensão mensal, de caráter nitidamente alimentar, como compensação pelo falecimento prematuro de seu filho em acidente automobilístico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que verbas alimentares, por sua finalidade de subsistência, merecem tratamento diferenciado. A natureza alimentar da pensão estabelecida em sentença afasta a aplicação da prescrição quinquenal, pois trata-se de uma obrigação de trato sucessivo e continuado, destinada a assegurar o mínimo existencial dos apelantes. A aplicação da prescrição, nesse contexto, beneficiaria indevidamente o Estado, frustrando a efetivação de um direito judicialmente assegurado e contrariando o espírito da sentença condenatória.

Dessa forma, e considerando a especial proteção conferida às verbas alimentares pela jurisprudência, acompanho a divergência para: (1) afastar a prescrição das parcelas de pensão vencidas e não pagas; (2) autorizar o pagamento dessas parcelas via precatório complementar; e (3) determinar a inclusão das parcelas vincendas na folha de pagamento do Estado, de modo a garantir a plena efetivação do título executivo judicial.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, julgamento suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADO):

Conclusão do
voto da relatora – Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
: “
Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente
recurso, para manter a sentença integralmente
.”.

Já o
2º vogal – Des. Mário Kono de Oliveira
divergiu: “
Com essas considerações, apresento VOTO DIVERGENTE, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos particulares, para afastar o reconhecimento do fenômeno da prescrição, e consequentemente, determinar o pagamento das parcelas vencidas de uma só vez, além de ordenar a imediata implementação da pensão mensal em folha de pagamento do Estado de Mato Grosso
.”.

E foi acompanhado pela
1ª vogal – Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
: “
Dessa forma, e considerando a especial proteção conferida às verbas alimentares pela jurisprudência, acompanho a divergência para: (1) afastar a prescrição das parcelas de pensão vencidas e não pagas; (2) autorizar o pagamento dessas parcelas via precatório complementar; e (3) determinar a inclusão das parcelas vincendas na folha de pagamento do Estado, de modo a garantir a plena efetivação do título executivo judicial
.”.

A pretensão à indenização por danos morais e materiais proposta na data de 8 de março de 1994 por
Ermelinda Claudia Bastos da Cruz
e
Rubens Mauro Martins da Cruz
em face de
Estado de Mato Grosso
, decorreu de acidente de trânsito em que seus dois filhos foram atropelados na data de 3 de setembro de 1993, e um deles veio a falecer.

Em 8 de agosto de 1995 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “
condenar
aos pagamento
de 1/3 do salário mínimo mensal, desde o acidente até o dia em que a vítima completar 25 anos. Pagará ainda 600 (seiscentos)
salários mínimos
em favor de Rubens Mauro Martins da Cruz e Ermelinda Claudia da Cruz a título de dano moral. Pelo dano moral ainda, pagará a Rita Cristina Bastos da Cruz 600 (seiscentos)
salários mínimos
pelos traumas, lesões sofridas em decorrência do acidente que vitimou o seu irmão
” (Id. 229302153 – fls. 140).

A apelação e o recurso adesivo interpostos contra a sentença foram remetidos à extinta 2ª Segunda Câmara Cível deste Tribunal, para relatoria do Desembargador
Atahide
Monteiro da Silva, e o acórdão restou assim ementado:

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA PROCEDIDO COM RETIFICAÇÃO PARCIAL DO PROVIMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Responde a entidade estatal por atos de seus agentes que causarem danos a outrem.

2 – É
ressarcível
o dano moral cumulativamente com o material.

3 – A duração da pensão em princípio deve ser fixada até a data na qual a
vitima
completaria 65 anos de idade, não se podendo presumir que aos 25 ela se consorciaria e deixaria de coadjuvar os pais. [...]. (Id. 229302153 – fls. 121).

Na data de
24 de julho de 1996
,
certificou-se o trânsito em julgado
(Id. 229302153 – fls. 216).

Em síntese, é esse o título executivo judicial:

i
) pagamento de pensão mensal no valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, desde a data do acidente até o dia em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade;

ii
) pagamento de 600 (seiscentos) salários-mínimos aos pais, Ermelinda Claudia Bastos da Cruz e Rubens Mauro Martins da Cruz;

iii
) pagamento de 600 (seiscentos) salários-mínimos a irmã, Rita Cristina Bastos da Cruz.

Protocolada a execução de sentença em
11 de setembro de 1996
, cujo cálculo apresentado fez menção às pensões atrasadas devidas desde a data do acidente ocorrido em 3 de setembro de 1993 e aos valos a título de danos morais, pleiteou pela expedição de precatório do montante incontroverso (Id. 229302153 – fls. 220/222).

Por conseguinte, houve expedição do precatório requisitório nº 52, de 3 de novembro de 2009, com valor de R$ 242.095,44 (duzentos e quarenta e dois mil noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) (Id. 229302154 – fls. 5 e 15).

No entanto, na data de 19 de setembro de 2007, os apelantes solicitaram a expedição de precatório complementar para o pagamento das pensões vencidas entre 1ª de outubro de 1996 a 1ª de outubro de 2007 (Id. 229302154 – fls. 25/27). Quando intimado para manifestar-se, o Estado de Mato Grosso contestou a possibilidade de emissão do precatório complementar e ainda afirmou que as referidas pensões estavam prescritas (Id. 229302154 – fls. 42/45).

Após, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram homologados e determinou-se a expedição de precatório complementar com o valor apurado (Id. 229302154 – fls. 95). Entretanto, certificou-se a impossibilidade de expedir o ofício, vez que o precatório anterior já se encontrava quitado (Id. 229302154 – fls. 124).

Em decorrência, na data de 27 de novembro de 2017, os apelantes pleitearam pelo prosseguimento da execução de sentença nos seguintes termos:

[...] Ressaltando que deverá após a citação,
expedir ofício requisitório do precatório complementar, referente as pensões das parcelas vencidas e vincendas, tendo em vista que o precatório requisitório de nº 52/99 (protocolo 22986/1999) se limitou ao pagamento da pensão até 01/10/1996, sendo inclusive objeto de acordo, não havendo assim quitação deste cumprimento de sentença das pensões vencidas e vincendas a partir 01/10/1996 até 03/06/2046, quando a vítima
Racksandro
completaria 65 (sessenta e cinco) anos
.

Quanto às
prestações vincendas
,
requer ainda sejam incluídas: na folha de pagamento do Estado e depositadas mês a mês até a data de 03/06/2046, quando a vítima completaria 65 anos, em conta corrente em nome dos requerentes a ser informada a este juízo
. [...]. (Id. 229302154 – fls. 162). [grifo nosso]

Depois de diversas movimentações processuais, na data de 29 de maio de 2024, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 229302191).

Não há dúvida de que a pensão estabelecida apresenta caráter de trato sucessivo, visto que a obrigação do pagamento se prolonga no tempo. Assim, na ausência de uma negativa expressa ao seu pagamento, não há prescrição do fundo de direito.

Ademais, não vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão, porquanto, da data do trânsito em julgado, que foi certificado em
24 de julho de 1996
, até o pedido de execução de sentença, protocolado em
11 de setembro de 1996
, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos disposto na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
DIVIRJO DA EMINETE RELATORA
para
ACOMPANHAR A DOUTA MAIORIA
e assim
dar provimento
ao recurso para afastar o decreto de prescrição da pretensão executória, autorizar a expedição de precatório das parcelas vencidas e, determinar a inclusão das parcelas vincendas em folha de pagamento.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Mario Kono e registro que não é crível termos uma demanda que se protrai há anos e vermos muitas vezes uma resistência infundada do Estado em reconhecer um direito da parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024